Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO NO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. NECESSIDADE.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos se destinavam à difusão ilícita, considerando a grande quantidade, incompatível com o consumo pessoal, e o depoimento dos policiais e dos usuários.

2. O cometimento de novo crime no período em que o réu cumpria pena por delito anterior, serve como fundamento para valorar negativamente sua conduta social.

3. Segundo entendimento prevalente na jurisprudência, a grande quantidade de droga apreendida, ainda que de menor potencial lesivo, como a maconha, pode ser utilizada para modular a fração de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.No caso analisado.

5. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.

6. Recurso parcialmente provido.